Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante (parte ré) interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados com a inicial responsabilizando-a pelo cancelamento do contrato de financiamento – FIES, programa aderido pela apelada para custear as mensalidades da Instituição de Ensino.

2. A relação jurídica entre as partes se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que nela figuram a Instituição de Ensino (estabelecimento educacional privado), ora apelante e a acadêmica (arts. 2o e 3o do CDC).

3. Aplicável ao caso a Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011, do Ministério da Educação que em seu artigo 23 que dispõe do encerramento da utilização do financiamento estudantil.

4. A Instituição de Ensino falhou na prestação dos serviços educacionais em relação à recorrida, quando não procedeu à continuidade do financiamento estudantil, impedindo-a de cursar o último semestre de sua graduação superior.

5. Houve falha na prestação dos serviços educacionais prestados à parte autora, consistente no encerramento da utilização do financiamento estudantil, o que enseja a responsabilização civil pelo dano moral sofrido.

6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.